Tribunal: TJMT
Processo: 1002550-58.2020.8.11.0004
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002550-58.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Resistência, Desacato]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO SILVA ARAUJO - CPF: 047.941.861-69 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), KAIME COSTA FONSECA - CPF: 868.393.571-04 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO MARTINS DA SILVA - CPF: 014.145.371-07 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDENUSA ALVES DE SOUZA - CPF: 549.897.441-87 (VÍTIMA), SUPER PONTAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 24.113.865/0001-22 (VÍTIMA), DEUSELINA MARIA DE SOUSA - CPF: 284.273.511-00 (VÍTIMA), GILSON ARAUJO DA SILVA - CPF: 953.758.721-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1002550-58.2020.8.11.0004

APELANTE: PAULO ROBERTO SILVA ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES, RESISTÊNCIA E DESACATO – ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE FURTO, POR APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – VIABILIDADE – BENS SUBTRAÍDOS DE UM SUPERMERCADO E IMEDIATAMENTE RESTITUÍDOS AO ESTABELECIMENTO COMERCIAL –
RES FURTIVA
AVALIADA EM R$ 123,95 [POUCO MAIS DE 10% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS] – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE – ABSOLVIÇÃO DOS DELITOS DE RESISTÊNCIA E DESACATO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – ESTADO DE EMBRIAGUEZ OU SOB EFEITOS DE ENTORPECENTES QUE NÃO EXIME A RESPONSABILIDADE PENAL DO AGENTE – MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO ANTE A REINCIDÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Apesar de a reincidência, via de regra, afastar a incidência do princípio da insignificância, não se deve analisar de forma isolada, porquanto para a sua aplicabilidade devem ser observadas as peculiaridades do caso concreto de forma a aferir o potencial grau de reprovabilidade da conduta, para que seja identificada a necessidade ou não de operar o direito penal como resposta estatal.

Apresenta-se impertinente o pedido de absolvição quando as provas dos autos demonstram que o réu cometeu os crimes de resistência e desacato imputados na denúncia.

A reincidência do agente justifica a imposição de regime prisional mais gravoso [semiaberto].

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por PAULO ROBERTO SILVA ARAUJO, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Graças, que o condenou pela prática dos crimes de furto simples, resistência e desacato, às penas de 1 (um) ano de reclusão e 3 (três) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime semiaberto – arts. 155, 329 e 331, todos do Código Penal.

A Defensoria Pública requer a absolvição do réu quanto ao crime de furto, por aplicação do princípio da insignificância ou da bagatela imprópria, tendo em vista que a
res furtiva
foi avaliada em R$ 123,95 (cento e vinte e três reais e noventa e cinco centavos), além de ter sido imediatamente restituída ao estabelecimento comercial,
“não existindo a mínima ofensividade na conduta do mesmo”
. Subsidiariamente, pede o reconhecimento do furto privilegiado e redução da pena de multa.

Almeja também a absolvição dos delitos de resistência e desacato, tendo em vista que, além de o réu ter agido
“sentimentalmente e sob efeitos de drogas, sem qualquer intenção de afrontar ou ofender os policiais militares”
,
“não houve resistência no sentido de violência ou ameaça direcionada aos agentes públicos que estavam realizando o ato”
.

Alternativamente, requer a modificação do regime prisional para o aberto.

Prequestiona
“os artigos 33, 59; 155, 329 e 331 do Código Penal; artigos 156 e 386, incisos do Código de Processo Penal, súmulas 18 do STJ e 719 do STF”
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“Consta nos autos que, no dia 21 de setembro de 2020, aproximadamente às 10h30min, no estabelecimento comercial denominado Supermercado “Super Pontal”, localizado na Avenida Universitária, n° 174, Setor João Rocha, em Pontal do Araguaia/MT, o denunciado, com consciência e vontade, subtraiu para si, com o fim de assenhoramento definitivo,
01 (uma) cesta básica; 01 (uma) garrafa de Sky Vodca 980ml; e 01 (uma) bandeja de jiló, pertencentes à vítima Supermercado “Super Pontal” e avaliados em R$ 123,95 (cento e vinte e três reais e noventa e cinco centavos).
(...)

De posse das informações, a guarnição partiu em diligências e logrou êxito em avistar o denunciado caído em um terreno baldio de posse dos bens subtraídos. Por seu turno, ao receber ordens da Polícia Militar, o denunciado não acatou de imediato as ordens proferidas pelos Policiais e os desacatou, proferindo palavras de baixo calão, tais como “bando de cuzões” (sic).”

No tocante à absolvição do furto simples, o juiz da causa afastou a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, nos seguintes termos [sentença oral]:

“(...) não há dúvidas quanto à materialidade de autoria, acrescento que o réu confessou a prática delitiva (...). Vamos ao princípio da insignificância, o país e o mundo estão vivendo uma das crises mais graves [...], uma cesta básica, com o número de pessoas que vão passar fome em razão da crise do Covid-19 é cada vez maior (...), e falar que o valor de uma cesta básica é insignificante, é para quem não sabe o que é passar fome (...). E acrescento, o réu é reincidente (...), vendo o documento juntadas à folha de antecedente, não se passou o período depurador, assim o réu reincidente (...).”

Apesar de a reincidência, via de regra, afastar a incidência do princípio da insignificância, não se deve analisar de forma isolada, porquanto para a sua aplicabilidade devem ser observadas as peculiaridades do caso concreto de forma a aferir o potencial grau de reprovabilidade da conduta, para que seja identificada a necessidade ou não de operar o direito penal como resposta estatal.

Na hipótese, trata-se de subtração de bens de um supermercado, avaliados em R$ 123,95 (cento e vinte e três reais e noventa e cinco centavos), que, apesar de corresponder pouco acima de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos [R$ 1.100,00 (hum mil e cem reais), conforme consta das contrarrazões do órgão ministerial, id. 120422464], não causou qualquer prejuízo ao estabelecimento comercial, notadamente porque foram imediatamente restituídos, além do que o fato não traduziu revolta ou indignação na sociedade.

Diante dessas circunstâncias, afigura-se justificável, excepcionalmente, a incidência do princípio da insignificância.

Trago à colação o seguinte aresto do STJ:

“RECURSO ESPECIAL. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. EXCEPCIONALIDADE DO CASO. BENS DO GÊNERO ALIMENTÍCIO. VÍTIMA DE GRANDE PORTE ECONÔMICO. RESTITUIÇÃO. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.

No presente feito,
além de o recorrente possuir apenas uma condenação por delito patrimonial (furto qualificado) - transitada em julgado em 19/4/2018 -, os bens furtados
(duas
garrafas de bebida
e sachês de suco em pó), avaliados em R$ 100,00,
pouco acima de 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos (R$ 937,00), foram restituídos à vítima, um supermercado de grande porte econômico, não se mostrando recomendável a sua condenação, ficando autorizada, excepcionalmente, a incidência do princípio da insignificância
.

Os mecanismos de controle social dos quais o Estado se utiliza para promover o bem estar social possuem graus de severidade, constituindo o Direito Penal a ultima ratio, de modo que a sua aplicação deve obedecer aos princípios da intervenção mínima e da fragmentariedade" (HC 363.350/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 16/02/2018). Recurso especial provido. Afastamento da tipicidade da conduta. Incidência do princípio da insignificância. Restabelecimento da sentença absolutória (art. 386, III - CPP).”
(REsp n. 1.977.132/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, 9/6/2022)

Noutro giro, a despeito dos argumentos aduzidos pela Defensoria Pública, entendo que sobejam provas para condenação do apelante pelos crimes de resistência e desacato.

O conjunto probatório demonstra que, após a polícia ser acionada em razão da ocorrência do furto, o apelante – que estava aparentemente sob efeitos de bebidas/entorpecentes – se recusou a acompanhar os policiais até à delegacia, entrando, inclusive, em luta corporal com um deles, além de tê-los xingado, utilizando de palavras de baixo calão.

Transcrevo os depoimentos judiciais dos agentes policiais,
in verbis
:

“(...) aí ele começou a xingar os policiais, ele inclusive empurrou o policial Tiago, o soldado que estava comigo na ocorrência, tivemos até que imobilizar ele, e ele resistiu e virou aquela bagunça (...); ele xingou a gente de ‘cuzão’, ‘bundão’, o que me recordo isso (...); ele desobedeceu, a gente pediu que ele parasse, e ele não parava (..), aí ele também não quis ir pra delegacia, ele reagiu, ele lutou com o soldado Thiago, o Thiago teve que agarrar ele, aí que a gente conseguiu algemar ele, ele estava sob o efeito de alguma coisa (...).”
(Kaime Costa Fonseca)

“(...) esse rapaz Paulo furtou (...), a gente abordou ele, ele parece que estava meio alcoolizado, (...) aí ele ficou bravo, deu maior canseira pra gente, os objetos estavam com ele (...), ele desobedeceu, começou a xingar os policiais, falou que ia matar, que não ia ficar a assim, parece que ele tava com um facão ou uma foice, uma ferramenta lá, aí ele ameaçou; (...) ele xingou a gente, falou que ia matar a gente, ele tava meio alterado, eu não sei medir o quanto bêbado ele estava; a gente deu a ordem de abordagem, mas aí ele já ficou desobedecendo a ordem, aí a gente falou que iria conduzir ele, ele disse que não ia, deu muito, mas muito trabalho (...).”
(Thiago Martins da Silva)

Nesse contexto, inviável o pleito absolutório, devendo ser mantida a condenação do agente pelos delitos de resistência e desacato quando o conjunto probatório é suficiente e demonstra a ocorrência dos crimes, amparados nos depoimentos dos agentes policiais.

Ressalto que o estado de embriaguez tampouco pode ser invocado em benefício do réu. No caso, nada indica que ele foi obrigado ou constrangido a ingerir bebida alcóolica ou entorpecentes e, muito menos que, por causa disso, não possuía capacidade de discernimento no momento em que cometeu os delitos.

A embriaguez voluntária não isenta o agente da responsabilidade penal.

Confira-se:

“A embriaguez capaz de isentar a pena pelo ilícito praticado é a completa, e desde que decorrente de caso fortuito e força maior, não albergando a voluntária.”
(TJMT, N.U 0024499-80.2016.8.11.0042, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, 06/12/2019)

Com efeito, a condenação pelos crimes de resistência e desacatado deve ser preservada, ficando o apelante condenado à pena de 3 (três) meses de detenção, mantido o regime semiaberto, diante da sua reincidência.

Com essas considerações,
conheço
do recurso e o
PROVEJO PARCIALMENTE
para absolver o apelante
PAULO ROBERTO SILVA ARAUJO quanto ao crime de
furto simples, por aplicação do princípio da insignificância, em dissonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022